Tribunal: CARF
Processo: 13894.720055/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720055/2018-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.380 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL - INDEFERIMENTO
Recorrente
AÇAI INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis - SC, através do acórdão 07-43.917, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720055/2018-00
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.380 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

A Interessada solicitou sua inclusão no Simples Nacional em 04/01/2018, mas,
conforme Termo de Indeferimento da Opção, de fls. 58 a 63, teve seu pedido
indeferido pelo fato de possuir débitos PIS/Cofins relativos ao período compreendido
entre 11/2012 a 09/2016, para com a Fazenda Nacional, em situação de exigibilidade.
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls.
70 a 76 alegando, em síntese, que:
- foi optante pelo Regime de Apuração do Lucro Real, no período de 11/2012 a
09/2016, sendo que neste período efetuou as apurações e recolhimentos do PIS e da
Cofins pelo regime não cumulativo; entretanto, sua atividade comportava o regime
misto, com a segregação de receitas, devendo parte destas terem sido recolhidas de
acordo com o regime cumulativo do PIS e da Cofins; ao tomar conhecimento do
equívoco, procedeu a uma nova apuração destas contribuições, efetuando a segregação
das receitas consoante determinado pela legislação; com a nova apuração cerca de
90% (noventa por cento) da receita deveria ser apurada no regime cumulativo, o qual
comporta alíquotas menores, porém as apurações e recolhimentos haviam sido feitas
de acordo com o regime não cumulativo cujas alíquotas são maiores; tal incorreção
gerou um saldo credor em favor da contribuinte que procedeu a retificação das DCTFs
dos períodos;
- o saldo credor foi utilizado para compensar os novos valores decorrentes das
retificações das receitas oriundas do regime cumulativo, de acordo com as Perdcomps
acostadas aos autos;
- porém, para sua surpresa o pedido de inclusão no Simples Nacional fora
indeferido por constarem débitos cuja exigibilidade não estaria suspensa;
- da análise dos débitos apontados como saldo devedor verificou-se que na
realidade não consistiam em débito efetivamente em janeiro de 2018. Explica-se: ao
lançar os valores em DCTF a impugnante considerou como valor do tributo o valor
principal acrescido de juros e multa;
- assim, restou no extrato de débitos da Receita Federal justamente como saldo
devedor e aberto, juros e multa como sendo valores de principal sendo que estes já
haviam sido compensados em Perdcomp;
- da análise das DCTF e dos Perdcomp é possível verificar que justamente os
valores de juros e multa somados perfazem os valores que hoje constam como saldo
em aberto perante a Receita Federal do Brasil;
- ao percebe este equívoco de lançamento nos valores de devidos na DCTF,
foram retificadas novamente as declarações para que passassem a constar como valor
de débito apurado somente o valor da multa e juros como fizera anteriormente;
- portanto, os valores que constam como saldo devedor tem origem em erro de
fato cometido no momento da DCTF, ou seja, quando do cumprimento das obrigações
acessórias;
- assim, tendo em vista que a contribuinte cumpriu com os requisitos previstos
em lei para que pudesse optar pelo Simples nacional sua inclusão no referido sistema
deve ser deferida.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.380 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2018
CONDIÇÕES DE OPÇÃO. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA
DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
(...) No caso concreto, a contribuinte, em sede de manifestação de
inconformidade, alega que quando do envio da primeira DCTF apurou as
contribuições para o PIS/Cofins com base no regime cumulativo e assim procedeu o
recolhimento das contribuições devidas. Todavia, em data posterior a estes
procedimentos verificou-se que as referidas contribuições deveriam ter sido apuradas
com base no regime misto (cumulativo e não cumulativo). Por tal razão procedeu uma
nova apuração, retificou as DCTFs, quitando o valor apurado/declarado por meio de
declaração de compensação. Porém, quando da informação em DCTF/retificadora das
contribuições devidas, ao invés de informar somente o valor do tributo apurado, foi
informado também o valor dos juros e multas incidentes sobre a contribuição na data
do envio da declaração retificada. Tanto é que valor o pendente apontado pelo fisco
corresponde ao valor dos juros e multa informado em PERDCOMP. Pelo que
procedeu a retificação das DCTFs novamente, informando somente o valor das
contribuições devidas.
Da análise dos autos, por amostragem, e das informações constantes do sistema
informatizado de Receita Federal Do Brasil – DCTF Web, verifica-se que, de fato,
exceto as DCTFs relativas as competências 11 e 12 de 2012, no mês de março de
2018, as referidas declarações foram retificadas a fim de informar, em tese, somente o
valor das contribuições devidas, vez que da somatória destes valores informados em
DCTF com as pendências apontadas pelo fisco (juros e mora - alegações da defesa)
chega-se ao valor recolhido em DARF. (...)
(...)Ocorre que em casos como o que aqui se tem, além do fato das DCTFs
terem sido retificadas após a data-limite estabelecida pela art. 6o, § 2o, inciso I, da
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, considerando-se que a retificação da DCTF
reduzindo o valor da contribuição devida ocorreu após a ciência do Termo de
Indeferimento da Opção, o que se deu em 19/02/2018, (fl. 408), tem-se que a DCTF
retificadora, por si só, não é meio hábil e bastante para comprovar o crédito informado
em DCOMP. De se ver. (...)
(...) Em conseqüência, qualquer alteração nas declarações prestadas deve estar
comprovada pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, mediante a
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.380 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza da operação, a
ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o
fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário.
Conclui-se então que a retificação da DCTF sem dúvida alguma é necessária,
mas não suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da
autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Assim é que tão somente a retificação de
DCTF para alterar valor de débito originalmente declarado, desacompanhada de
documentação hábil e idônea que demonstre de forma inequívoca o valor efetivamente
devido, não pode ser admitida para modificar decisão administrativa, com base nas
declarações prestadas ao Fisco pelo próprio contribuinte.
Deste modo, a retificação pretendida somente poderia ser aceita se a interessada
tivesse apresentado a documentação comprobatória da existência do pagamento a
maior. A partir daí, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, para que se pudesse conhecer o
valor do tributo devido e para que fosse comparado ao recolhimento efetuado e
consequentemente reconhecer a compensação declarad..
Assim sendo, como a interessada limitou-se a retificar a DCTF, sem apresentar
qualquer documento que a lastreasse, resta impedida a convalidação da declaração
retificadora apresentada e, consequentemente, prejudicada a análise da liquidez e
certeza do direito creditório alegado pela interessada.
Com efeito, não havendo comprovação de que as pendências apontados pelo
fisco foram regularizadas no prazo legal o Termo de Indeferimento de opção não
merece nenhum reparo.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 27/05/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 11/06/2019 (fls. 418 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- durante o período de 11/2012 a 09/2016, era optante do lucro real, recolhendo
PIS e Cofins pelo regime não cumulativo. Contudo, constatou que era do regime misto, com
segregação de receitas, reapurou seus tributos neste período. Em consequência, desta apuração,
ficou com saldo credor, vindo a pedir compensação via Per/dcomp para quitar o Pis e Cofins;
- contudo, ao rever os valores, cometera um equívoco ao preencher a DCTF,
indicando como valor principal este, mais os juros e multa. Assim, por estar nos 5 anos previstos
na legislação, retificou suas obrigações acessórias (DCTF), agora constando apenas o valor do
tributo principal;
- em resumo, o suposto débito fora originado em ERRO DE FATO por parte da
Recorrente, o qual foi SANADO PELA RETIFICAÇÃO, sendo certo que eventual débito não
prospera;
- em recurso voluntário, clama pela regularidade da compensação efetuada;
- clama pela aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade ao caso.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.380 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme relatado anteriormente, o contribuinte, agora recorrente, solicitou sua
inclusão no simples nacional em 04/01/2018, o qual foi indeferido por possuir débitos
PIS/Cofins relativos ao período entre 11/2012 a 09/2016, em situação de exigibilidade não
suspensa com a Fazenda Nacional.
Suas alegações, tanto na manifestação de inconformidade quanto na sua peça
recursal foram de que durante o período de 11/2012 a 09/2016, era optante do lucro real,
recolhendo PIS e Cofins pelo regime não cumulativo. Contudo, constatou que era do regime
misto, com segregação de receitas, reapurando seus tributos neste período. Em consequência,
desta reapuração, ficou com saldo credor, vindo a pedir compensação via Per/dcomp para quitar
o Pis e Cofins devido.
Contudo, nesta revisão de valores, alega cometera um equívoco ao preencher a
DCTF (primeira retificação), indicando como valor principal este, mais os juros e multa. Assim,
por estar nos 5 anos previstos na legislação, retificou suas obrigações acessórias (DCTF), agora
constando apenas o valor do tributo principal. A primeira retificação das DCTFs entregues foi
anterior ao pedido de inclusão no Simples Nacional, e a segunda retificação foi após o termo de
indeferimento da opção.
Compulsando os autos, verifico que a retificação das DCTFs decorrente da
reapuração de valores ocorreu em 08/11/2017 (que constam com o alegado erro de informação
indevida e a maior do valor do tributo). Igualmente, apresentou PER/Dcomp referente a tais
valores excedentes eventualmente apurados em 23/10/2017 e outras datas dias após.
Em 04/01/2018 fez a solicitação de opção ao simples nacional, ao qual foi
informado das pendências detectadas para ingresso, que seriam os débitos de PIS e Cofins do
período de 11/2012 a 09/2016, conforme listagem emitida no site da Receita Federal do Brasil de
fls. 21 a 31. Ali consta bem claro que deveria regularizar tais débitos até 31/01/2018.
Em 29/01/2018, apresentou opção por escrito, procurando esclarecer que os
débitos cuja listagem obteve quando da opção via sistema eram indevidos em virtude da
reapuração de valores que fez de 2012 a 2016 (questão do PIS e Cofins e seu respectivo regime
de apuração). Tomou ciência do termo de indeferimento da opção em 16/02/2018.
Em 08/03/2018, novamente retifica as DCTFs do período de 11/2012 a 09/2016,
agora reduzindo os valores do tributo principal, conforme alega e procura demonstrar
extensivamente nos autos a recorrente.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.380 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

Assim, em 15/03/2018, apresentou manifestação de inconformidade reiterando as
alegações da sua opção por escrito, desencadeando o processo administrativo fiscal.
Na decisão da DRJ, confirma-se todas as tentativas de retificação da DCTFs após,
como os pedidos de compensação, contudo, entendendo que o contribuinte deveria ter
comprovado com outros meios os créditos informados em Dcomp. Assim, entendeu que não
haveria comprovação do seu direito creditório, mantendo-se as pendências, e por consequência, o
termo de indeferimento de opção.
Em sede recursal, o contribuinte reitera sua posição, e que indevido o
indeferimento ao simples nacional.
Assim, com este contexto, passo ao meu voto.
Em reflexão, entendo que aqui estamos verificando várias situações
administrativas fiscais distintas.
Primeiramente, há um histórico de pagamentos ordinários que o contribuinte
entendeu indevido, retificou sua DCTF de forma errônea, e ficou com débitos pendentes.
Quando da análise da sua opção do simples nacional, houve o indeferimento por conta disto.
No segundo momento, após ciência do indeferimento, e constatado, a princípio,
seu erro, retificou novamente as DCTFs.
Em datas, temos o seguinte:
- 08/11/2017 – retificação das DCTF (de 2012 a 2016) em virtude da sua
reapuração; dias após apresentou os PER/Dcomps para aproveitamento dos valores alegados
como pagos a maior;
- 04/01/2018 – opção ao simples nacional. Soube então da existência dos débitos
pendentes por conta da retificação da DCTF ter sido come erro, contestando por escrito em
29/01/2018, sem contudo, entregar nenhuma declaração retificadora ou regularizando os débitos;
- 16/02/2018 – ciência do indeferimento ao simples nacional;
- 08/03/2018 – nova retificação das DCTFs, agora, alegando ter feito
corretamente;
- 15/02/2018 – apresenta manifestação de inconformidade.
A dúvida agora recai se tais informações prestadas em DCTF estão corretas, e
comprovariam a regularidade de todos os débitos pendentes que o indeferiram sua opção ao
simples nacional.
A DRJ entendeu que a retificação das DCTFs (a segunda) foram após a ciência do
indeferimento da opção e deveriam vir acompanhadas de comprovação contábil e fiscal. O
contribuinte não o fez na sua peça recursal, entendendo que esclarecendo que bastaria ter
entregue as DCTFs como o fez bastaria.
Contudo, há uma questão que entendo que precede à discussão que seria o seu
direito à reapuração dos valores de PIS e Cofins. Se ele não tiver este direito, vários débitos,
incluindo os que obstaram sua opção ao simples nacional, vão permanecer pendentes.
Assim, há de um lado a validade ou não das DCTFs retificadoras entregues, e de
outro, se os PER/Dcomps entregue extinguiram os débitos integralmente (os que obstam sua
opção ao simples nacional).
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.380 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

Entendo que a decisão da DRJ foi correta, mas deveria ter verificado melhor a
situação fiscal do contribuinte em relação aos débitos pendentes em questão nos autos (que são
vários). Talvez ter providenciado uma diligência para verificar e oportunizar o contribuinte de
esclarecer melhor se as retificações estão corretas, bem como a total repercussão destes
declarações entregues (DCTFs ambas que retificaram e PER/Dcomps) sobre os débitos.
Assim, entendo que o processo não se encontra devidamente apto para
julgamento, devendo retornar à unidade de origem para verificar:
- se todos os débitos que motivaram o indeferimento da opção estão contemplados
nas declarações entregues;
- se as declarações entregues estão corretas, devendo intimar o contribuinte a
comprovar contabilmente e fiscalmente as informações ali prestadas;
- ao final, elaborar relatório conclusivo se os débitos pendentes que impediram
sua opção ao simples nacional foram regularizados materialmente em 31/01/2018, assumindo
que a nova retificação de DCTF ocorrida em 08/03/2018 foi só para sanar um erro da retificação
anterior.
Após ciência ao contribuinte, oportunizar o prazo de 30 dias para se manifestar,
devendo, após, os autos retornarem ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital